Tribunal: STF
Processo: HC 190058
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Inocêncio Martires Coelho Junior e outro, em favor de Moises Reategui de Souza, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgR no HC 477.271/AP.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de agravo regimental interposto por MOISÉS REÁTEGUI DE SOUZA contra decisão que julgou prejudicado o habeas corpus (e-STJ, fls. 2497-2505). 
    Em razões, alega o agravante que a decisão impugnada contém erro material decorrente de premissas fáticas equivocadas. 
    Primeiro, assevera que o HC n.º 479.655/AP, de relatoria do Exmo. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, ainda não foi julgado. Por isso, não poderia prejudicar este writ. 
    Em relação ao HC n.º 459.186/AP, argumenta que, aqui, também há equívoco na decisão agravada. Nesse sentido, sustenta que, apesar de o decisum ter concluído pela reiteração dos temas já julgados por este STJ, no HC n.º 351.763/AP, e pelo Supremo Tribunal Federal, no RHC 138.119/AP, o fundamento não subsistiria. 
    Para comprovar sua tese, explica que os HC's 459.186, 477.271 e 479.655, todos do Amapá, eclodiram com o julgamento da Apelação Cível n.º 45.398-26.2011 pelo Tribunal de Justiça local. 
    Por outro lado, "o habeas corpus 351.763 protocolado no STJ em 13.03.2016 e o RHC 138.119 distribuído no STF em 25.10.2016 são antecedentes à decisão da Câmara Única do Tribunal do Amapá, que decretou a nulidade da quebra do sigilo bancário – prova essencial para condenar o paciente" (e-STJ, fl. 2.526). 
    Além disso, “os processos em que se alega terem sido julgados pelo STJ não estão juntados no processo, ou seja, o caderno processual não há registro desses acórdãos. Assim, aplica-se o brocardo 'quod non estin actis non est in mundo'.” (e-STJ, fl. 2526). 
    Conclui, assim, que as teses articuladas no presente writ, notadamente a terceira e a quarta, não foram alvo de antecedente apreciação pelo STJ e, ao deixar de enfrentá-las, a decisão agravada incorreu em negativa de prestação jurisdicional e violação ao princípio da ampla defesa. 
    Requer a reconsideração da decisão agravada para o fim de se conceder a ordem de habeas corpus, ou a sua submissão ao órgão colegiado. (www.stj.jus.br)
    No STJ, o recurso não foi provido.
    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que a Segunda Turma desta Corte já enfrentou as teses levantadas pelo impetrante, quando do julgamento do RHC 138.119, de relatoria do Ministro Celso de Mello.
    Inclusive, o HC 477.271, que tramitou no STJ, cuja decisão ora se impugna, não foi conhecido porquanto era mera reiteração do HC 351.763, cujo acórdão foi impugnado no RHC 138.119, perante a Segunda Turma.
    Quanto à tese de que o promotor Afonso Guimarães teria sido designado ardilosamente, apenas com o fim de perseguir o paciente, a matéria não foi objeto de análise no Tribunal Superior, de modo que a apreciação nesta Corte resultaria em supressão de instância.
    De todo modo, analiso a alegação.
    Com efeito, já me manifestei, nos autos do ARE 746.466, no sentido de que não se deve designar, arbitrária e casuisticamente, Promotor de Justiça, em benefício ou prejuízo de alguém.
    Ocorre que, da leitura do acórdão recorrido, não ficou comprovado que a referida designação se deu sob esses vícios.
    Aliás, a decisão do CNMP aponta que o promotor Moisés Rivaldo teria permutado com Afonso Guimarães “com o intuito de beneficiar a atual administração do Ministério Público amapaense”, e não com o intuito de perseguir o paciente. (eDOC 1, p. 13)
    Para apurar as acusações do impetrante, seria necessária ampla dilação probatória, procedimento inexistente no rito do habeas corpus.
    Não acolhido o pedido de nulidade da prova emprestada em virtude da decisão CNMP e da suposta má conduta do promotor, restam prejudicados os pedidos relacionados.
    Quanto aos demais argumentos, observem-se trechos do ato impugnado:
    Note-se que o simples fato de o HC 351.763/AP (STJ) e o RHC 138.119/AP (STF) antecederem à decisão da Câmara Única do Tribunal de Justiça do Amapá que decretou, em apelação cível, a nulidade da quebra do sigilo bancário não conduz à conclusão automática de que essa decisão é fato novo apto a ensejar a concessão da ordem nos habeas corpus n. 459.186, 477.271 e 479.655, todos do Amapá. 
    Observe-se que a mencionada anulação não afastou todas as provas utilizadas pelo édito condenatório, mas apenas a quebra de sigilo bancário. Nesse sentido, restaram provas autônomas e independentes, como por exemplo, as buscas e apreensões realizadas em locais diversos e os depoimentos testemunhais, em juízo, conforme bem salienta o acórdão local (e-STJ, fls. 2.711-2.716). A propósito: 
    A Operação Eclésia foi composta por dois processos principais que versavam sobre as cautelares: 0045398-26.2011.8.03.0001 e 0019541-41.2012.8.03.0001. Aquele referente à quebra de sigilo bancário da Assembléia Legislativa do Estado do Amapá, e este concernente às buscas e apreensões realizadas em diversos locais. 
    [...] ... no julgamento de recurso contra a sentença proferida na cautelar de quebra de sigilo nas contas da Assembléia Legislativa a Câmara Única - cautelar 00045398-26.2011.8.03.0001, por maioria, acolheu a preliminar de ilegitimidade do Promotor de Justiça para intentar a ação e a incompetência do Juízo da 4a Vara Cível para processá-la, em ofensa aos postulados do juiz e promotor naturais e, em consequência, declarou nula a quebra de sigilo bancário. 
    [...] O referido processo encontra-se em grau recursal, estando os autos no Ministério Público. Importante frisar que, apesar da denúncia ter se embasado em microfilmagens de cheques objeto da quebra de sigilo nos referidos autos, outros documentos instruíram a exordial acusatória. E conforme se depreende do aresto condenatório este se fundou em provas colhidas na instrução, depoimentos de testemunhas e dos próprios réus. (e-STJ, fls. 2.711-2.716; grifou-se). 
    Com efeito, necessário trazer à lume o teor do art. 157, § 1º, do CPP: 
    Art. 157 [...] § 1o São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. 
    Assim, havendo prova autônoma e independente, não se verifica qualquer alteração fática apta a ensejar a superação do decisum condenatório: 
    […]
    Vale destacar que, conforme informado pela Corte de origem, as provas derivadas do mandado de busca e apreensão, apesar de inicialmente terem sido objeto de medida de contracautela favorável à defesa, posteriormente, foram validadas no processo principal da ação civil pública de improbidade administrativa. Confira-se: 
    “Esclareço que no ano de 2012, quando a Operação Eclésia ocorreu, havia dúvidas nesta Corte acerca da competência para processar e julgar ações de improbidade de autoridades com foro por prerrogativa de função, por isso as cautelares preparatórias inicialmente protocoladas no 1º grau, em face do decidido na Suspensão de Liminar 776-25.2012 foram remetidas ao Tribunal (06/06/2012). E posteriormente quando do Julgamento da Ação de Improbidade 0001163-40.2012 (31/10/2012) esta Corte de Justiça reconheceu a inexistência de foro por prerrogativa de função para processos de improbidade. 
    No que se refere à Suspensão de Liminar 776-25.2012, julgada procedente em 06/06/2012, pelo TJAP para que as provas coletadas na cautelar fossem sustadas até o trânsito em julgado da Ação Cautelar 45398-26.2011.8.03.0001, como dito na decisão constante no movimento processual de número 17, esta suspensão de liminar referiu-se ao procedimento cautelar autuado sob o número 19541-41.2012.8.03.0001 - busca e apreensão. Cita-se a decisão. 
    "Ex positis, filiando-me à atual jurisprudência desta Corte de Justiça e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, reconsidero em parte a fundamentação da decisão de fls. 48/51, concedendo parcialmente a segurança, para reconhecer a gritante ilegitimidade ativa ad processam do Promotor de Justiça subscritor da inicial da medida de Busca e Apreensão, nos termos do art. 4º da Lei n° 8.437/1992, e a incompetência do Juízo da Quarta Vara Cível e de Fazenda Pública desta Capital para processar e julgar a mencionada cautelar preparatória (Processo n° 0019541-41.2012.8.03.0001), concluindo que competente para o caso é este Egrégio Tribunal de Justiça, e, consequentemente, suspendendo, como de fato suspendo, os efeitos da decisão combatida e determinando, como de fato determino, que os respectivos autos sejam remetidos imediatamente a esta Corte, onde serão objeto de distribuição e terão curso regular desde que ratificado o pedido pela ilustre Procuradora-Geral de Justiça do Estado, ex vi do que dispõe o art. 29, inc. VIII, da Lei Orgânica do Ministério Público Federal. 
    Quanto aos documentos apreendidos deverão permanecer lacrados por Oficial de Justiça, sob a responsabilidade da Procuradora-Geral de Justiça, até ulterior deliberação do Relator do feito neste Tribunal."
     Esclareço ainda que em face do entendimento que mometaneamente vigorou nesta Corte, através do processo 0000798-83.2012.8.03.0000, a cautelar de busca e apreensão tramitou neste Tribunal. E nos autos, em decisão proferida em 21/06/2012 pelo Relator, Desembargador Raimundo Vales, o acesso as provas colhidas pelo Ministério Público Estadual foi autorizado. Veja-se. 
    [...] Não havendo então que se falar em constrangimento ilegal no uso das provas coletadas, posto que decisão posterior ao julgamento da SL 776-25.2012, que se referiu as Buscas e apreensões, o Relator da Cautelar autorizou o acesso aos documentos. 
    Nos autos do processo 45398-26.2011, em decisão datada de 22/06/2012, constante no movimento n° 111, foi declinada a competência do referido processo ao TJAP, em face da decisão exarada na Suspensão de Liminar 776/2012. Os autos foram autuados sob o novo n° 0000949-49.2012.8.03.0000, sendo que neste constam apenas duas decisões: a primeira, determinando a juntada de ofícios e após nova conclusão ao relator; e a segundo, declarando a incompetência do TJAP, em face da decisão proferida na Ação de Improbidade de n° 0001163-40.2012.8.03.0000. A qual cito a seguir: 
    "Ao julgar o Processo n° 1163-40.2012.8.03.0000, o Plenário desta Egrégia Corte de Justiça, com aquiescência do subscritor e resolvendo de vez a questão, declarou o Tribunal de Justiça incompetente para processamento e julgamento originário de ações civis públicas e de improbidade administrativa, ainda que nestes haja a possibilidade de réus perderem cargos públicos, decisão essa estendida a todos os processos de mesma natureza em trâmite nesta Corte.2. Tratando-se a presente cautelar de procedimento preparatório para ações civis de improbidade administrativa, há de tomar o mesmo destino das ações principais, cujo processamento e julgamento originário é da competência do Juízo de Primeiro Grau.3. Pelo exposto, reconhecendo a incompetência desta Corte de Justiça para o trato originário da questão, ordeno o cancelamento da distribuição e devolução dos autos ao Juízo de Primeiro Grau, para processamento e julgamento da causa, submetendo as decisões proferidas por este relator ao crivo do juízo de origem, para fins de anulação ou convalidação." 
    Por sua vez a ação de improbidade administrativa, autuada neste Tribunal de Justiça, sob o número 0001163-40.2012.8.03.0000, teve a seguinte ementa: 
    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO. PRERROGATIVA DE FORO. ADI N 2.797/DF. COMPETÊNCIA DOS MAGISTRADOS DE PRIMEIRO GRAU. 1) Tendo sido declarada inconstitucional a prerrogativa de função para prefeitos em processos de improbidade administrativa pela ADI 2.797/DF, a competência pra julgá-los por ato dessa natureza passou a ser dos magistrados de primeiro grau. 2) Incompetência absoluta do tribunal reconhecida. 
    Logo, em contrário ao alegado, não houve decisão que impossibilitou o acesso as provas concernentes à Quebra de sigilo colhidas nos autos 45398/2011. E conforme narrado, mesmo em relação ao processo 0019541-41.2012.8.03.0001 há decisão autorizando o acesso aos documentos, sem que as partes tenham recorrido." (e-STJ, fls. 2.719-2.722). 
    De todo o exposto, conclui-se não haver ilegalidade a ser sanada pela via do writ. 
    Assim, não conheço do agravo. (www.stj.jus.br)
    Como se vê, havia provas independentes nos autos, inteiramente desvinculadas dos documentos extraídos com a decisão de quebra de sigilo bancário, motivo por que não se sustenta a alegação de que há nulidade a ser reconhecida.
    Ademais, o Juízo Cível que autorizou a quebra do sigilo bancário tinha competência para assim proceder, pois a ele compete o processamento de ações de improbidade administrativa, conforme entendimento do Plenário da Corte:
    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. SUJEIÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS A DUPLO REGIME SANCIONATÓRIO EM MATÉRIA DE IMPROBIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO À AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Os agentes políticos, com exceção do Presidente da República, encontram-se sujeitos a um duplo regime sancionatório, de modo que se submetem tanto à responsabilização civil pelos atos de improbidade administrativa, quanto à responsabilização político-administrativa por crimes de responsabilidade. Não há qualquer impedimento à concorrência de esferas de responsabilização distintas, de modo que carece de fundamento constitucional a tentativa de imunizar os agentes políticos das sanções da ação de improbidade administrativa, a pretexto de que estas seriam absorvidas pelo crime de responsabilidade. A única exceção ao duplo regime sancionatório em matéria de improbidade se refere aos atos praticados pelo Presidente da República, conforme previsão do art. 85, V, da Constituição. 2. O foro especial por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal em relação às infrações penais comuns não é extensível às ações de improbidade administrativa, de natureza civil. Em primeiro lugar, o foro privilegiado é destinado a abarcar apenas as infrações penais. A suposta gravidade das sanções previstas no art. 37, § 4º, da Constituição, não reveste a ação de improbidade administrativa de natureza penal. Em segundo lugar, o foro privilegiado submete-se a regime de direito estrito, já que representa exceção aos princípios estruturantes da igualdade e da república. Não comporta, portanto, ampliação a hipóteses não expressamente previstas no texto constitucional. E isso especialmente porque, na hipótese, não há lacuna constitucional, mas legítima opção do poder constituinte originário em não instituir foro privilegiado para o processo e julgamento de agentes políticos pela prática de atos de improbidade na esfera civil. Por fim, a fixação de competência para julgar a ação de improbidade no 1o grau de jurisdição, além de constituir fórmula mais republicana, é atenta às capacidades institucionais dos diferentes graus de jurisdição para a realização da instrução processual, de modo a promover maior eficiência no combate à corrupção e na proteção à moralidade administrativa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgR na Pet 3.240, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 22.8.2018)
    Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente